Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731909-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. RECORRIDOS: MAURÍCIO ASSUNÇÃO REZENDE E CRISTINA ROCHA REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VALORES DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. VINCULAÇÃO A DOCUMENTO PARTICULAR. MEIOS IDÔNEOS E CONTEXTO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO III, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo. 2. Consoante disciplina o artigo 784, inciso II, do CPC, a escritura pública é título executivo extrajudicial e a inexistência das parcelas inadimplidas em seu teor não retira a liquidez se, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, de forma a suprir a condição de eficácia executiva. 3. Para se pleitear a concessão de efeito suspensivo na oposição de embargos à execução, o polo devedor ofereceu em garantia imóvel descrito como Fazenda Mato Dentro, situada no Município de Cumaru do Norte/PA, o que foi deferido pelo Juízo de origem, ao receber os embargos. Contudo, o pedido de levantamento da garantia sequer poderá ser apreciado, uma vez que a apelação adesiva ficou prejudicada, em razão do parcial provimento conferido ao apelo dos embargados-exequentes, no qual foi reconhecida a eficácia executiva do título apresentado na origem. 4. Nos moldes do artigo 1.013, § 3o, do CPC, uma vez constatada a omissão no exame de um dos pedidos, cabe ao Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, se o processo estiver em condições de imediato julgamento. 4.1. Merece acolhimento a tese do excesso de execução, uma vez que o contrato firmado entre as partes não contempla a cumulação de juros compensatórios com juros moratórios. 4.2. As prestações devem ser atualizadas pelo IGP-M, índice eleito pelas partes, a partir das datas indicadas na planilha, acrescidos de juros de mora, até 9 de dezembro de 2021, a partir de quando deve ser adotada a taxa Selic. Para o período posterior a 28 junho de 2024, devem incidir as disposições da Lei n. 14.905/2024. 5. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso apurado. 6. Apelo dos embargados-exequentes parcialmente provido e recurso adesivo da embargante-executada julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação, omissão e contradição no acórdão impugnado; b) artigos 783, 784, inciso III, 786, 803, incisos I e III, e 917, inciso I, todos do CPC, afirmando que o acórdão permitiu que os recorridos extraíssem a liquidez das supostas parcelas devidas a partir de promessa de compra e venda (documento particular) não assinada por duas testemunhas; c) artigos 783, 786, 798, inciso I, alínea “c”, 803, incisos I e III, e 917, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que acórdão afasta, de forma ilegal, a exigência de comprovação de cumprimento das condições suspensivas como requisito para o conhecimento da execução; d) artigos 783, 786, 787 e 798, inciso I, alínea “d”, 803, inciso I, e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 422 e 476, ambos do Código Civil, aduzindo que o acórdão, a despeito de ter suscitado a boa-fé objetiva como fundamento para o prosseguimento da execução, afastou, como matéria de defesa nos embargos à execução, a exceção do contrato não cumprido e todos os fatos circunstanciais que antecederam e seguiram o curso da relação contratual, em violação à paridade de armas e à vedação ao cerceamento de defesa; e) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que o acórdão, apesar de reconhecer o excesso de execução, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso, na proporção de 80% (oitenta por cento) devidos pela insurgente e de 20% (vinte por cento) pelos recorridos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85, § 2o, 783, 784, inciso III, 786, 787, 798, inciso I, alíneas “c” e “d”, 803, incisos I e III, e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 422 e 476, ambos do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020